Tribunal: TJDFT
Processo: 0748213-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Pensão por morte. Servidor público. Gratificação de Função Militar suprimida. Requisitos não cumpridos. Teoria do fato consumado inaplicável. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da pensionista e o condenou a incorporar a Gratificação de Função Militar na folha de pagamento da beneficiária, bem como a pagar o saldo devedor. Alega o ente público que o ato judicial não considerou que os atos administrativos podem ser revistos pela Administração e que, no caso, nunca houve um processo administrativo de incorporação do benefício vindicado, assim como não havia amparo legal para essa pretensão. Defende que houve infração ao princípio da legalidade e que o instituidor da pensão não cumpriu os requisitos para o recebimento da GFM.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a incorporação da Gratificação de Função Militar à pensão por morte recebida pela viúva de ex-Coronel da PMDF, que chegou a ocupar o cargo de Comandante-Geral da corporação.
III. Razões de decidir
3. A teoria do fato consumado possui relevância nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo tempo gera menos prejuízo que a observância irrestrita do princípio da legalidade. Assegura ao beneficiário certeza e segurança jurídica no tocante à situação em que está inserido, prestigiando a estabilidade oriunda do decurso de tempo relevante.
4. Referida teoria é inaplicável para algumas situações, especialmente aquelas que encontram resistência de outros envolvidos, como a Administração Pública, que reputam o ato irregular e exteriorizam essa condição pelos meios que lhes são disponíveis, ainda que a demora gere efeitos concretos. A exceção defendida pela jurisprudência fica a cargo das situações irreversíveis, ou seja, que não admitem o retorno das partes ao “status qou ante”. Nesse sentido: STJ. Corte Especial. EREsp 1157628-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 7/12/2016 (Info 598).
5. O pagamento da Gratificação de Função Militar ao ex-Coronel da PMDF até o momento do seu falecimento, não impede a revisão do ato administrativo pelo órgão pagador ou por outro que exerça fiscalização. Ademais, o decurso do tempo entre o pagamento da gratificação e a sua supressão, ocorrida apenas quando da instituição da pensão, não é suficiente para impedir a revisão do ato pela Administração Pública, sob o manto da segurança jurídica.
6. Como fundamentando acima, além da segurança, é necessário que o ato seja irreversível para que permaneça no mundo jurídico, mesmo que em afronta à legalidade. A relevância das teses defendidas por ambas as partes coloca a controvérsia em patamar elevado, por possuírem alta carga de influência na decisão judicial. Há ainda que se considerar se à época em que o militar foi para a reserva remunerada, se havia paridade e integralidade com os militares da ativa, o que autorizaria a aplicação retroativa de leis que majorassem sua remuneração.
7. Todavia, a lei que instituiu a gratificação e as posteriores normas que a alteraram, salvo a que suprimiu o benefício, exigia dos seus pretendentes o exercício do cargo de Chefe do Estado Maior e de Comandante Geral da PMDF pelo prazo mínimo de dois anos consecutivos ou não (art. 3o, Lei 213/1991). O direito à incorporação, por sua vez, era garantido aqueles que tivessem ao tempo da edição da Lei 3.481/2004, cumprido o requisito de tempo mínimo de exercício de cargo (§1o, art. 1o).
8. A prova dos autos, especificamente a Informação Técnica n. 26/2025 – CM/AJL, de ID 78538562, pág. 11, revela que o extinto Cel. PM Ref. ARISTIDES POMPEU, matr. 00000140, exerceu a função de Comandante Geral da PMDF “nos períodos de 10/11 a 14/12/1979; 04/08 a 11/08/1980; 23/12 a 31/12/1980; 17/09 a 21/09/1980; 23/11/1980; 09/07 a 26/10/1981; 03/08 a 27/08/1982, totalizando 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias (161254356, pg. 12)” (grifo nosso).
9. O que se observa, portanto, é que a Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, reconheceu o pagamento equivocado da gratificação e a suprimiu da pensão recebida pela recorrida. A inobservância do requisito legal para o recebimento da GFM vai além da discussão acerca do tempo em que foi paga ao militar, posto que, ainda que na ativa ou reformado, o seu pagamento ia de encontro à lei.
10. Por essas razões, tenho que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial julgado improcedente.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
12. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.